Tribunal: TJSP
Processo: 0004413-40.2012.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Acervo documental, atrelado à prova oral colhida em audiência que torna despicienda a produção de prova pericial – Ademais, decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou unicamente a produção de prova oral que restou irrecorrida – Preclusão consumada – Preliminar

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Acervo documental, atrelado à prova oral colhida em audiência que torna despicienda a produção de prova pericial – Ademais, decisão que fixou os pontos controvertidos e determinou unicamente a produção de prova oral que restou irrecorrida – Preclusão consumada – Preliminar afastada.

MÉRITO – Alegação de ilegalidade do compromisso de ajustamento de conduta – Ocupação irregular de área de preservação permanente, com degradação ambiental – Prova do fato – Acordo extrajudicial válido – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Termo de ajustamento de conduta firmado sob a égide do revogado Código Florestal (Lei no 4.771/65) – Impossibilidade de readequação de acordo com as regras do novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) – Precedentes do C. STJ – PRESTIGIO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E COISA JULGADA - Manutenção do TAC nos exatos termos em que celebrado – Dever da parte em adotar as providências necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004413-40.2012.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que são apelantes
COMERCIO E ABATE DE AVES TALHADO LTDA, JOSE LUIS FALSONI, LUIZ
CARLOS SOLER e MARIA ANGELA GOMES SOLER, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28960
Apelação no 0004413-40.2012.8.26.0615
Comarca: Tanabi 1a Vara
Apelantes: Comércio e Abate de Aves Talhado Ltda. e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Ricardo de Carvalho Lorga
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

CERCEAMENTO DE DEFESA
Acervo documental,
atrelado à prova oral colhida em audiência que torna
despicienda a produção de prova pericial Ademais, decisão
que fixou os pontos controvertidos e determinou unicamente a
produção de prova oral que restou irrecorrida Preclusão
consumada Preliminar afastada.
MÉRITO
Alegação de ilegalidade do compromisso de
ajustamento de conduta
Ocupação irregular de área de
preservação permanente, com degradação ambiental Prova do
fato

Acordo
extrajudicial
válido

LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL Termo de ajustamento de conduta firmado sob
a égide do revogado Código Florestal (Lei no 4.771/65)
Impossibilidade de readequação de acordo com as regras do
novo Código Florestal (Lei no 12.651/12) Precedentes do C.
STJ
PRESTIGIO AO ATO JURÍDICO PERFEITO,
DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E COISA JULGADA -
Manutenção do TAC nos exatos termos em que celebrado
Dever da parte em adotar as providências necessárias ao
cumprimento das obrigações assumidas Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMÉRCIO E ABATE DE AVES TALHADO LTDA., LUIZ CARLOS SOLER
e MARIA ÂNGELA GOMES SOLER contra a respeitável sentença de fls.
368/369v. que, nos autos da ação anulatória que movem contra MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a validade e eficácia do Termo de Ajustamento de Condutas
firmado entre as partes no ano de 2011, condenando os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignados,
apelam
os
autores
(fls.
373/385), aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, diante da
imprescindibilidade da realização de prova pericial, voltada à demonstração
de que a desmobilização de lagoa de tratamento existente no terreno
agravará os danos ambientais. No mérito, alegam que o TAC firmado com o
Parquet estadual padece de nulidade, pois fundado na imputação de
obrigações ilegais, bem como pactuado na vigência do antigo Código
Florestal (Lei no 4.771/65), sendo que após a promulgação do novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012) a disciplina legal se alterou, inclusive permitindo a
continuidade das atividades realizadas em áreas rurais consolidadas.
Sustentam que, no momento de instalação da
empresa, cumpriram regularmente com todas as normas aplicáveis, obtendo
as devidas licenças de funcionamento e que, em consonância com os
depoimentos colhidos em audiência, a retirada das construções existentes no
local resultará em maiores prejuízos ao meio ambiente da região.
Afirmam que o imóvel está localizado em área
urbana consolidada e que, nesse contexto, não se verifica sequer a existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Área de Preservação Permanente, o que retrata a ilegalidade do TAC
firmado.
Pugnam pela reforma integral da r. sentença
combatida, com a anulação do TAC firmado em 05.12.2011.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 393/397),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça
(fls. 402/420) pelo improvimento do recurso.
É o relatório, passo ao voto.
I
Consoante se observa dos autos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em sede de apuração
de atividades degradantes ao meio ambiente em área de preservação
permanente e adjacente a curso d'água Córrego Bacuri/Mangue instaurou
inquérito civil (fls. 53/55), em face da empresa COMÉRCIO E ABATE DE
AVES TALHADO LTDA.
Cientes da iniciativa deflagrada em seu
desfavor, os apelantes firmaram, em 05.12.2011, TERMO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTA com a Promotoria de Justiça da Comarca de Tanabi, admitindo
“a responsabilidade pelo dano ambiental consistente na edificação de um
prédio de 520m sobre área de preservação permanente, bem como um lago
de tratamento de resíduos parcialmente inserido em área de APP situado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Córrego do Mangue, impedindo a regeneração da vegetação natural” (fls. 49).
Além disso, como forma de reparação dos
danos, obrigaram-se a: (i) no prazo improrrogável de até 08 (oito) meses,
contados da assinatura do TAC, desmobilizar as ocupações existentes em
APP, bem como apresentar ao órgão estadual competente, por meio de
profissional legalmente habilitado, projeto de recomposição florestal da APP;
(ii) realizar, após a aprovação do projeto de recomposição florestal, termo de
compromisso de recuperação ambiental (TCRA), respeitando as regras
previstas na Resolução SMA no 08/2008 e os prazos concedidos pelo órgão
ambiental; (iii) executar o projeto, obedecendo todos os prazos e exigências
feitas pela CETESB, não mais utilizando a área de preservação permanente
para qualquer finalidade, principalmente exploração econômica; sujeitando-se
ao pagamento de multa diária no valor de R$ 400,00 no caso de
descumprimento das obrigações assumidas, a ser revertida para o Fundo
Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (fls. 49/51).
Intimado
o
estabelecimento
comercial
a
comprovar integralmente as iniciativas comprometidas no acordo extrajudicial,
“sob pena de execução da multa diária” (fls. 104), apresentaram os apelantes
proposta de compensação ambiental (fls. 107/111) sem, contudo, comprovar o
cumprimento das obrigações.
Nada obstante isso, foi proposta a presente
ação anulatória, sob fundamento de que o TAC firmado entre as partes impôs
exigências ilegais aos requerentes, bem como que o imóvel se encontra
situado em área urbana consolidada, havendo outros inúmeros imóveis
vizinhos em situação idêntica, tudo a demonstrar a possibilidade de
manutenção das construções no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgados
improcedentes os pedidos (fls.
368/369v.), apelam os autores.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, cabe, desde logo, afastar a preliminar de cerceamento de defesa.
Não se olvide que em se tratando de provas
necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o
princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, não há cogitar de cerceamento
de defesa, na medida em que se faculta ao Magistrado, na qualidade de
destinatário da prova, avaliar a conveniência ou não da sua produção,
entendendo que a matéria estava esclarecida.
O julgador não é obrigado a colher todas as
provas pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos
autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento, o que
não implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Na hipótese dos autos, ao sanear o processo,
o D. Magistrado singular fixou como único ponto controvertido, dependente de
dilação probatória, o fato de o cumprimento do TAC resultar em prejuízo ao
meio ambiente, determinando a produção de prova oral para esclarecimento
do ponto em questão (fls. 242), decisão que restou irrecorrida.
Ora, com o transcurso do prazo para
interposição de recurso, operou-se a preclusão quanto à possibilidade de a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte requerer a produção de outras provas, além daquelas autorizadas pelo
Juízo a quo.
Ademais,
verifica-se
do
extenso
acervo
documental encartado aos autos, atrelado aos depoimentos colhidos em
audiência, que, de fato, a produção de prova pericial seria medida
despicienda aos fins pretendidos.
Assim, não se vislumbrando a necessidade de
produção de outras provas, além daquelas constantes dos autos, afasta-se a
preliminar de cerceamento de defesa.
III No mérito, melhor sorte não cabe aos
apelantes.
Pese todo o esforço argumentativo dos
apelantes, não se verifica qualquer ilegalidade quanto às obrigações
estabelecidas no termo de ajustamento de condutas firmado entre as partes.
Com efeito, não se pode olvidar que o negócio
jurídico que se pretende anular dispõe sobre o compromisso assumido pelos
autores, que admitiram a prática de atos nocivos ao meio ambiente, de fazer
cessar uma conduta ilegal (degradação de área de preservação permanente
curso d'água), ajustando suas ações aos parâmetros legais.
E, como sói ocorrer com os negócios jurídicos
em geral, o termo de ajustamento de conduta somente pode ser desfeito pela
conjugação da vontade das partes ou, contenciosamente, por meio da
demonstração da ocorrência de erro, dolo, fraude, coação ou simulação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso, porém, os apelantes não lograram
êxito em demonstrar a ocorrência de vícios de consentimento (erro, dolo,
fraude, coação ou simulação), além do que firmaram o aludido termo
livremente, cientes de seu conteúdo e das suas consequências.
Portanto, não se justifica a invalidação do
termo de ajustamento de conduta, em face da inexistência de qualquer lastro
probatório de que tenha havido algum vício no título.
A Lei n° 7.347/85 admitiu que a ação civil
pública pudesse ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento
da obrigação de fazer ou não fazer (art. 3o). No tocante a esta última
obrigação, foi expressa em afirmar que “o Juiz determinará o cumprimento da
prestação da atividade devida ou acessão da atividade nociva, sob pena de
execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente e
compatível, independentemente do requerimento do autor” (art. 11).
Por consequência, ao admitir que “os órgãos
públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que
terá a eficácia de título executivo judicial” (art. 5o, §6o), a lei legitimou o título ao
exercício da execução, quer específica, quer para a satisfação da multa
cominatória.
Ressalte-se, ainda, que as pessoas jurídicas
de direito público também se submetem ao mesmo regramento, inclusive no
tocante ao termo de ajustamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse passo, tem-se que tal termo deverá
conter o nome do legitimado ao uso do processo de execução; a identificação
do obrigado; e o reconhecimento deste em oferecer uma prestação de fazer
ou não fazer, dentro de determinado termo, sob pena de pagar muita diária.
Contendo
tais
elementos,
o
termo
de
compromisso estará apto a ser considerado como título executivo judicial, pois
contém todos os requisitos de uma obrigação líquida e certa, sendo
exatamente esta a hipótese dos autos.
IV
No mais, descabida a pretensão dos
apelantes de modificação do TAC celebrado durante a vigência do antigo
Código Florestal (Lei no 4.771/65), para readequação à luz do novo Código
Florestal (Lei no 12.651/2012).
Revendo meu posicionamento anterior, que
reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012) e a possibilidade de readequação do TAC celebrado na vigência
do diploma legal anterior (Lei no 4.771/65), para adequar à sistemática
processual e garantir coesão do sistema recursal, reconheço a
impossibilidade de aplicação do novo regramento legal.
Nesse sentido o entendimento atual do C.
Superior Tribunal de Justiça, QUE CONSAGRA O ATO JURÍDICO
PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA:
“Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio
tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das
disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
retrocesso ambiental.”1.
“O STJ consolidou o entendimento de que o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito,
os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais
o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies
ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional
intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a
preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais.”2.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp no
1.326.910/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2019 e AgInt no
REsp no 1.676.786/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12/06/2018.
Assim, não é possível a readequação do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 05.12.2011, na vigência
da Lei no 4.771/65, às disposições contidas no Novo Código Florestal (Lei no
12.651/12), sob pena de violação ao princípio da proibição de retrocesso
ambiental, sendo, portanto, aplicáveis as normas contidas na lei anterior
(antigo Código Florestal).
De mais a mais, ainda que os depoimentos
das testemunhas arroladas pelos apelantes (fls. 339/343) indiquem que a
demolição das construções existentes no local possivelmente resultará em
algum impacto ambiental, as declarações da engenheira Maria Cristina
Iglesias Bertazzi Rodriguez (fls. 340/341) deixam claro que a CETESB

1 AgInt no REsp no 1744609/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
26/03/2019.
2 REsp no 1718894/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 15/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
órgão responsável pela fiscalização ambiental no Estado de São Paulo

participou da elaboração do TAC, orientando o Parquet, certo que não seria
imposta a obrigação de demolição se os danos ambientais disto decorrentes
fossem superiores àqueles resultantes da manutenção da lagoa de
tratamento e do galpão de alvenaria.
Como bem ressaltado pelo D. Magistrado
singular, ao que parece, os autores, ora apelantes, se arrependeram das
obrigações assumidas no ano de 2011, buscando, sem a demonstração de
justa causa, a anulação do negócio jurídico voltado à recomposição ambiental
de área de preservação permanente, o que não se pode admitir.
Nessas condições, de rigor a manutenção do
TAC nos exatos em que celebrado, cabendo aos autores adotar as
providências necessárias até o integral cumprimento das obrigações
assumidas em 05.12.2011.
V Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator